Tribunal: STF
Processo: Rcl 52818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PARADIGMA DITO VIOLADO E O ATO RECLAMADO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rosalba Ciarlini Rosado contra decisão proferida nos autos nº 0816092-98.2020.8.20.5106, em tramitação no 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mossoró/RN, sob a alegada violação do enunciado nº 35 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra a reclamante que, por ter sido vítima do crime de calúnia, ajuizou na origem a respectiva queixa-crime, mas que foi rejeitada em virtude de composição civil celebrada, a qual, contudo, não fora cumprida pela outra parte. Aduz que o Órgão reclamado, ao entender dessa forma, negou vigência ao enunciado nº 35 da Súmula Vinculante do STF, porquanto a transação penal não faz coisa julgada material.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Dispenso demais informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em âmbito infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Entretanto, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação. Senão, vejamos.



    7. No caso em tela, a reclamante alega que a decisão reclamada negou vigência ao enunciado nº 35 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:



    “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.”



    8. O ato reclamado, por sua vez, fundamentou-se no art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099, de 2005, o qual preceitua que a autocomposição dos danos civis configura renúncia ao direito de queixa. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Trata-se de procedimento criminal instaurado com a finalidade de apurar eventual prática de calúnia, tipificado no art. 138, caput, do Código Penal, consoante narra o Termo Circunstanciado de Ocorrência em análise. 



    Analisando os presentes autos, constata-se que fora celebrada e homologada composição civil entre a autora do fato e a ofendida em 18/05/2021, resultando na renúncia ao direito de queixa ou representação e, por conseguinte, na extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, conforme se infere no Termo de Audiência presente no ID 68910556 e decisão inclusa no ID 68911965, com data de assinatura em 18/05/2021. 



    O art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, dispõe que “A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo Único - Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação”. 



    Conforme destaca o Ministério Público, “tratando-se de crime de ação penal de iniciativa privada (v.g., dano simples), o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, V, do CP”. (...)



    Portanto, tratando-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de representação (art. 74, parágrafo único, da Lei 9.099/95), tanto que a vítima foi alertada acerca disso.



    Além disso, nos termos do referido artigo, o acordo é irrecorrível. 



    Nesses termos, INDEFIRO o pedido de prosseguimento da ação penal, tendo em vista que houve acordo entre a vítima e a autora.”



    Outrossim, a renúncia ao direito de persecução penal, entretanto, não faz coisa julgada em âmbito cível, pois, por ser o direito penal a última ratio, admite-se que a vítima busque reparação apenas cível.” (e-doc. 4, p. 02-03).



    9. Como se percebe, e diferente do que alegado pela reclamante, o ato reclamado tão somente reconheceu a renúncia ao direito de queixa-crime em razão de autocomposição civil celebrada, em decisão irrecorrível, e conforme expressa determinação legal, não havendo, portanto, negativa de vigência do enunciado nº 35 da Súmula Vinculante do STF. Com efeito, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/11/2020, p. 06/11/2020).



    10. De fato, a reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para impugnar o suposto descumprimento de cláusulas firmadas em autocomposição civil, o que não é admitido pela consolidada jurisprudência desta Corte (Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    11. Por fim, anoto que a negativa de seguimento da presente reclamação não significa necessariamente o acerto da decisão a qual se pretende impugnar, mas, tão somente, que a via eleita não é a adequada. Caso entenda pertinente, a reclamante pode fazer valer seus argumentos de descumprimento do acordo perante o juízo civil competente para análise. É que a hipótese atrai a incidência da pacífica jurisprudência desta Corte, frise-se, no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator